Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MULTA CONTRATUAL POR CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.

1. Não é cabível a juntada aos autos, em sede de embargos de declaração, de documentos contemporâneos ao ajuizamento da ação e relacionados diretamente à pretensão autoral, sem a demonstração cabal de que apenas se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis no atual momento processual.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

3. Não havendo condenação, e não sendo evidente o proveito econômico obtido com a procedência parcial dos pedidos iniciais, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

5. Embargos de Declaração opostos pela Autora não providos. Embargos de Declaração da Ré providos. Preliminar de inovação recursal acolhida. Decisão unânime.